Tribunal: TJMT
Processo: 1004271-68.2019.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), ARLINDO BENATTI - CPF: 212.379.059-15 (RECORRIDO), ALINE MANFRIN BENATTI - CPF: 038.566.119-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004271-68.2019.8.11.0040 - PJE

Data do Julgamento:

08/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

ARLINDO BENATTI

Recorrido(s):

LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. GUIA ITCD. PAGAMENTO PARCIAL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO FINALIZAÇÃO DO PROCESSO. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança proposta pela Recorrida LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA, em desfavor do Recorrente ARLINDO BENATTI, por suposta prestação de serviço não adimplida pelo Recorrente, referente a emissão de Guia ITCD perante a SEFAZ/MT.

2.
Consta dos autos que a Recorrida foi contratada verbalmente pelo Recorrente para a propositura de processo administrativo com a finalidade de emitir Guia ITCD em favor do Recorrente, sendo cobrado pelo serviço a quantia de 02 (dois) salários-mínimos.

3.
Pois bem, verifico que o Recorrente efetuou o pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a Recorrida, a qual está a cobrar a diferença dos valores.

4.
Ocorre que, ao analisar os documentos dos autos, verifico que a prestação de serviço pela qual a Recorrida foi contratada não foi concluída, tendo em vista que o processo não foi admitido pela SEFAZ, conforme Parecer anexado ao ID n. 117279033.

5.
Nesse caso, a atividade desenvolvida pela Recorrida era de resultado, ou seja, a emissão da Guia ITCD para pagamento pelo Recorrente, contudo, pelas informações da própria SEFAZ a Guia não foi sequer protocolada.

6.
Outrossim, de fato os documentos exigidos SEFAZ deveriam ter sido fornecidos pelo Recorrente a Recorrida, contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que houve essa solicitação pela parte.

7.
No caso, verifico que a situação posta configura a exceção do contrato não cumprido, tendo em vista que a parte Recorrida não pode exigir a obrigação, enquanto, não concluída a sua, qual seja a conclusão do processo para obtenção da Guia ITCD.

8
. Nesse sentido, entendo que os pedidos formulados a petição inicial são improcedentes
.

9.
Litigância de má-fé não configurada.

10
.
Sentença reformada.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta pela Recorrida LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA, em desfavor do Recorrente ARLINDO BENATTI, por suposta prestação de serviço não adimplida pelo Recorrente, referente a emissão de Guia ITCD perante a SEFAZ/MT.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando o Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 1.610,50 (mil, seiscentos e dez reais e cinquenta centavos), em favor da Recorrida.

O Recorrente
ARLINDO BENATTI
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e a condenação da parte Recorrida as penalidades da litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma para a improcedência.

Da análise das provas dos autos, verifico que a Recorrida foi contratada verbalmente pelo Recorrente para a propositura de processo administrativo com a finalidade de emitir Guia ITCD em favor do Recorrente, sendo cobrado pelo serviço a quantia de 02 (dois) salários-mínimos.

Pois bem, verifico que o Recorrente efetuou o pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a Recorrida, a qual está a cobrar a diferença dos valores.

Ocorre que a prestação de serviço pela qual a Recorrida foi contratada não foi concluída, tendo em vista que o processo não foi admitido pela SEFAZ, conforme Parecer anexado ao ID n. 117279033.

Nesse caso, a atividade desenvolvida pela Recorrida era de resultado, ou seja, a emissão da Guia ITCD para pagamento pelo Recorrente, contudo, pelas informações da própria SEFAZ a Guia não foi sequer protocolada.

Ademais, a Recorrida sustenta que não foi contratada para a conclusão do processo da Guia ITCD e, que o mero preenchimento já encerrava a prestação de serviço.

Entendo que a Recorrida foi contratada para ultimar o processo administrativo para a emissão da Guia ITCD para recolhimento, em sua totalidade e não o mero preenchimento da guia para protocolo.

Outrossim, também entendo que a responsabilidade para fornecer os documentos exigidos SEFAZ é do Recorrente, contudo, a Recorrida não comprova que tenha solicitado os referidos documentos.

No caso, verifico que a situação posta configura a exceção do contrato não cumprido, tendo em vista que a parte Recorrida não pode exigir a obrigação, enquanto, não concluída a sua, qual seja a conclusão do processo para obtenção da Guia ITCD.

Nesse sentido, entendo que os pedidos formulados a petição inicial são improcedentes.

Em relação ao pedido pela condenação da Recorrida em litigância de má-fé, entendo pela improcedência, eis que a parte apenas propôs a demanda buscando um direito que entendeu ser devido.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022